Tribunal: TJDFT
Processo: 0723988-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
1. Apesar de o veículo objeto de alienação fiduciária não poder ser penhorado, é autorizada a constrição dos direitos aquisitivos do devedor em relação ao bem.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.